Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719630-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VALDIVINO DA COSTA TAVARES DECISÃO PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151718414, autos originários), que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais proposta por VALDIVINO DA COSTA TAVARES, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Defiro a prioridade de tramitação, nos termos do art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de contrato de empréstimo que afirma não ter realizado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer cobrança referente ao contrato de no 670807746, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a medida ao depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, da quantia de R$ 37.290,53 em conta judicial vinculada a este feito. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que há elementos que conferem verossimilhança às alegações do agravado-autor, uma vez que, em principio, não há prova da contratação do empréstimo consignado de no 670807746. O agravado-autor é idoso, atualmente com 66 anos de idade e aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e recebe valor bruto mensal de R$ 4.941,64 (id. 151637268, autos originários). A cédula de crédito bancária no 670807746 (id. 159417694, autos originários), supostamente emitida pela agravante-ré em 7/2/23, que ampara os descontos mensais na aposentadoria do agravado-autor, nem sequer possui assinatura, sendo que a cópia da identidade e foto do agravado-autor não comprovam, por si só, a alegada contratação do empréstimo. Corrobora a alegação do autor o fato de que a quantia de R$ 37.290,53, depositada em sua conta corrente em 8/2/23, não foi por ele utilizada, sendo que foi requerido, pelo próprio agravado-autor, autorização para depositar o referido valor em conta bancária vinculada ao Juízo. Além disso, verifico que o Juízo a quo condicionou a suspensão da cobrança ao depósito, no prazo de 5 dias, do valor de R$ 37.290,53 em conta vinculada ao Juízo. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, diante da verossimilhança das alegações do autor e ainda efetivado o depósito do valor recebido em conta vinculada ao Juízo, é abusiva a manutenção dos descontos na aposentadoria do agravado-autor. Além de evidenciada a probabilidade do direito do agravado-autor, também está demonstrado o perigo de dano, uma vez que a manutenção dos descontos, referentes ao empréstimo supostamente contratado, em sua aposentadoria, lhe causará sérios prejuízos financeiros. Nesse contexto, nessa análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora